Tribunal: TJMT
Processo: 1007837-71.2021.8.11.0002
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007837-71.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (APELANTE), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - CPF: 013.846.211-99 (ADVOGADO), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (REPRESENTANTE), ADRIANA DE OLIVEIRA TONACO - CPF: 928.249.351-20 (APELADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PEREMPÇÃO - NÃO CONFIGURAÇÃO - EXTINÇÃO POR ABANDONO – INOCORRÊNCIA - DEMANDAS QUE FORAM ANTERIORMETNE EXTINTAS POR INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL, DECORRENTE DA FALTA DE COMPROVAÇÃO DA MORA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Para o reconhecimento da perempção, necessário se faz que a extinção dos processos anteriores tenha sido motivada pelo abandono de causa, não restando configurada a incidência do instituto, quando a extinção tenha se dado pelo indeferimento da petição inicial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto pelo
Bradesco Administradora de Consórcios Ltda.
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, que reconheceu a configuração do instituto da perempção e, com isso, julgou extinta, sem apreciação de mérito, a Ação de Busca e Apreensão, ajuizada em face de
Adriana de Oliveira Tonaco,
por reconhecimento do pedido, nos termos do art. 485, V, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais, o banco apelante sustenta, em apertada síntese, a impossibilidade de reconhecimento da perempção, uma vez que a extinção dos processos anteriores decorreu da falta de comprovação da mora, e não por abandono do processo, como se faz necessário para o reconhecimento do propalado instituto.

Ao final, pugna pela reforma da sentença, com o retorno dos autos o juízo de origem, para seu normal prosseguimento.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares;

Razão assiste ao banco apelante.

Com efeito, a perempção é um requisito processual negativo, que consiste numa espécie de punição ao autor que abandonar a mesma ação por três vezes, impossibilitando-o de ajuizá-la novamente.

Acerca da matéria, dispõe o artigo 485, V, do Código de Processo Civil:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada;

Por sua vez, o artigo 486 estabelece:

Art. 486. O pronunciamento judicial que não resolve o mérito não obsta a que a parte proponha de novo a ação.

(...)

§ 3o Se o autor der causa, por 3 (três) vezes, a sentença
fundada em abandono da causa
, não poderá propor nova ação contra o réu com o mesmo objeto, ficando-lhe ressalvada, entretanto, a possibilidade de alegar em defesa o seu direito.

Como realçado, para a configuração do instituto da perempção, necessário se faz que, além idênticos (mesmas partes, pedido e causa de pedir), as extinções dos processos anteriores tenham sido motivadas pelo abandono de causa.

Na hipótese, em consulta realizada ao PJe, extrai-se que, a despeito de as demandas, anteriormente extintas, revelarem-se idênticas a esta, a extinção de todas elas decorreu da falta de comprovação da mora, circunstância que resultou na extinção do processo, por indeferimento da petição inicial, com fundamento no artigo 485, I, c/c artigo 321, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, pela falta de pressuposto necessário para o ajuizamento da ação de busca e apreensão.

Nesse contexto, não há que se falar em perempção.

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:

APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. COBRANÇA DE MENSALIDADES. PEREMPÇÃO. Inocorrência. O instituto tem sua caracterização quando o autor houver dado causa à extinção do processo por três vezes, em virtude de abandono processual, o que não se verificou no caso concreto. SENTENÇA MANTIDA. SUCUMBÊNCIA. Fixação de honorários recursais. RECURSO IMPROVIDO.
(TJ-SP - AC: 10166310720148260068 SP 1016631-07.2014.8.26.0068, Relator: Rosangela Telles, Data de Julgamento: 27/01/2021, 31a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO POR PEREMPÇÃO.DECISÃO SURPRESA, POIS NÃO HOUVE PRÉVIA INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA SE MANIFESTAREM. AUSÊNCIA DE OCORRÊNCIA DE PEREMPÇÃO. SENTENÇA CASSADA.RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Extinção do feito por reconhecimento de perempção. 2. Inocorrência de perempção, uma vez que não houve extinção anterior da demanda por abandono da causa. 3. (...)
(TJ-PR - APL: 16558971 PR 1655897-1 (Acórdão), Relator: Desembargador Marcelo Gobbo Dalla Dea, Data de Julgamento: 06/12/2017, 18a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 2175 22/01/2018)

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para anular a sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, para o seu normal prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021